Tribunal: TJES
Processo: 5000068-46.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000068-46.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO VIANA e outros (2)

APELADO: TRISCAFE DE ARMAZENS GERAIS LTDA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. TRABALHADORES AVULSOS NÃO PORTUÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO OBRIGATÓRIA POR SINDICATO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Viana contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por Triscafé de Armazéns Gerais Ltda., reconhecendo a nulidade do Auto de Infração nº 009/2017 e desconstituindo o crédito tributário referente à cobrança de ISSQN incidente sobre operações envolvendo fornecimento de mão de obra por trabalhadores avulsos intermediados pelo sindicato da categoria. O ente municipal sustenta a legalidade da exação, afirmando que a empresa tomadora dos serviços seria responsável pela retenção e recolhimento do tributo, nos termos do item 17.05 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide ISSQN sobre operações de contratação de trabalhadores avulsos não portuários intermediadas obrigatoriamente pelo sindicato da categoria, bem como se a tomadora dos serviços possui dever de retenção e recolhimento do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura imunidade tributária às entidades sindicais dos trabalhadores relativamente ao patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais, nos termos do art. 150, VI, “c”.

A Lei Complementar nº 116/2003 exclui expressamente da incidência do ISSQN os serviços prestados por trabalhadores avulsos, conforme dispõe o art. 2º, II.

O Código Tributário Municipal de Viana reproduz a regra de não incidência ao estabelecer que trabalhadores avulsos não são contribuintes do ISSQN.

A contratação de trabalhadores avulsos não portuários depende, por imposição da Lei nº 12.023/2009, da intermediação obrigatória do sindicato da categoria.

O sindicato atua como mero intermediador da mão de obra e responsável pelo repasse da remuneração aos trabalhadores, não configurando prestação de serviço tributável sujeita ao ISSQN.

A atividade de intermediação sindical não se confunde com prestação de serviço autônoma passível de tributação, sobretudo quando vinculada às finalidades institucionais da entidade sindical.

Inexistindo hipótese de incidência tributária, revela-se indevida a exigência de retenção e recolhimento do ISSQN pela empresa tomadora dos serviços.

A invalidade da cobrança tributária implica a nulidade do Auto de Infração nº 009/2017 e a inexigibilidade da respectiva Certidão de Dívida Ativa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a não incidência de ISSQN sobre a atividade de intermediação obrigatória realizada por sindicato de trabalhadores avulsos não portuários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não incide ISSQN sobre serviços prestados por trabalhadores avulsos, nos termos do art. 2º, II, da Lei Complementar nº 116/2003.

A intermediação obrigatória de mão de obra por sindicato de trabalhadores avulsos não portuários não configura prestação de serviço tributável.

A empresa tomadora de mão de obra de trabalhadores avulsos não possui dever de retenção e recolhimento de ISSQN quando inexistente hipótese legal de incidência tributária.

É nulo o auto de infração lavrado para cobrança de ISSQN sobre operações de intermediação sindical de trabalhadores avulsos não portuários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “c”. Lei Complementar nº 116/2003, art. 2º, II, e item 17.05 da Lista de Serviços. Lei nº 1.629/2002 (Código Tributário Municipal de Viana), art. 141, parágrafo único. Lei nº 12.023/2009. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0019702-51.2006.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000068-46.2019.8.08.0050

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO
:
TRISCAFÉ DE ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial daquele juízo, nos autos dos embargos à execução opostos por
TRISCAFÉ DE ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a nulidade do auto de infração nº 009/2017, desconstituindo o crédito tributário referente à cobrança de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre as operações envolvendo o fornecimento de mão de obra por trabalhadores avulsos intermediados pelo sindicato da categoria.

Em suas razões o município sustenta, em síntese, a legalidade da exação, argumentando que a apelada, na qualidade de tomadora do serviço, seria responsável pela retenção e recolhimento do ISSQN, enquadrando a atividade no item 17.05 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir a validade da exigência fiscal corporificada no Auto de Infração nº 009/2017, lavrado pela municipalidade em desfavor da empresa Triscafé de Armazéns Gerais Ltda., por ausência de retenção e recolhimento do ISSQN relativo aos serviços contratados junto ao Sindicato dos Portuários Avulsos, Arrumadores e dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral do Estado do Espírito Santo.

Da análise dos autos, adianto que a irresignação do ente municipal não merece prosperar.

A Constituição da República assegura imunidade tributária às entidades sindicais dos trabalhadores no que tange ao seu patrimônio, renda e serviços (art. 150, VI, "c"), desde que relacionados às finalidades essenciais.

Para além da imunidade sindical, a própria norma infraconstitucional de regência do ISSQN afasta a hipótese de incidência sobre os serviços prestados por trabalhadores avulsos.

Com efeito, a Lei Complementar Federal nº 116/2003 assim dispõe:

Art. 2º O imposto não incide sobre:

II - a prestação de serviços em relação de emprego,
dos trabalhadores avulsos
, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados;

Seguindo o comando nacional, o próprio Código Tributário Municipal de Viana (Lei nº 1.629/2002) replica a imunidade/não incidência em seu art. 141, parágrafo único:

Art. 141. Contribuinte do imposto é o prestador de serviços.

Parágrafo único. Não são contribuintes os que prestam serviços em relação de empregos,
os trabalhadores avulsos
, os diretores e membros de conselho consultivo ou fiscal de sociedade.

No cenário delineado nos autos, a empresa apelada serviu-se de mão de obra de trabalhadores avulsos não-portuários. Por imposição legal, a contratação dessa mão de obra exige a intermediação obrigatória do sindicato da respectiva categoria (Lei nº 12.023/2009).

Assim, o ente sindical atua como mero representante, realizando a intermediação e repasse da remuneração aos obreiros, que são os verdadeiros prestadores do labor.

Inexiste prestação de serviço sujeita ao ISSQN por parte do sindicato, tampouco incide o tributo sobre a remuneração dos trabalhadores avulsos, conforme os citados diplomas legais.

Esta Colenda Corte de Justiça possui entendimento nesse mesmo sentido, destacando que a atividade de intermediação do sindicato não se confunde com a prestação de serviço tributável:

APELAÇÃO CÍVEL - (...) TRABALHADORES AVULSOS NÃO-PORTUÁRIOS - INTERMEDIAÇÃO SINDICATO DA CATEGORIA - OBRIGATORIEDADE - ISS - NÃO INCIDÊNCIA (...).
2. São, portanto, considerados trabalhadores avulsos não-portuários e, por isso, prestam, em regra, serviços sem vínculo empregatício a diversas empresas tomadoras de mão-de-obra, com intermediação obrigatória do sindicato da categoria e não do órgão de gestão de mão-de-obra (OGMO), razão pela qual não há razão para incidir o ISS sobre a atividade de intermediação do sindicato autor/apelado, sobretudo porque não fugiu dos objetivos de suas atividades.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0019702-51.2006.8.08.0024).

Por via de consequência, afigurando-se indevida a exigência da retenção e do recolhimento do ISSQN sobre tais operações, padece de nulidade o auto de infração impugnado e, inexoravelmente, carece de exigibilidade a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Correto, portanto, o entendimento do juízo
a quo
ao julgar procedentes os embargos à execução fiscal e extinguir a execução correspondente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)